Tribunal: TJBA
Processo: 0000696-38.2012.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000696-38.2012.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EUNILSON DIAS MIRANDA Advogado(s): MEIRE LUCE ANDRADE DOS SANTOS PAMPLONA APELADO: ANA CRISTINA SILVA DE LIMA e outros (2) Advogado(s):RISELY PIRES MACIEL DIAS, CAMILA DA SILVA DELGADO SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINARES DE ABANDONO DA CAUSA E PENA DE CONFISSÃO AFASTADAS. LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA. INDEPENDÊNCIA DA ESFERA CÍVEL E CRIMINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização decorrentes de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais, em virtude de atropelamento que resultou na morte do companheiro e pai das autoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) analisar a alegação de abandono da causa e aplicação da pena de confissão pela ausência de autoras à audiência de instrução; (iii) examinar a legitimidade ativa da companheira da vítima e o interesse processual das autoras; (iv) avaliar os efeitos civis da absolvição criminal do réu; e (v) apurar a existência de culpa exclusiva da vítima e eventual excesso no valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna de forma fundamentada os pontos controvertidos da sentença, ainda que repita argumentos da contestação. A ausência de duas autoras à audiência de instrução não configura abandono da causa, tampouco autoriza pena de confissão, haja vista o comparecimento de uma autora e da procuradora comum, além da ausência de intimação pessoal com a advertência legal prevista no art. 385, §1º, do CPC. A alegação de ilegitimidade da companheira da vítima não prospera, pois a união estável restou comprovada por outros meios de prova, sendo desnecessária a indicação expressa desse vínculo na certidão de óbito. As filhas também possuem evidente legitimidade e interesse na reparação civil. A sentença penal absolutória por insuficiência de provas (art. 386, II, do CPP) não impede a análise da responsabilidade civil, nos termos do art. 935 do Código Civil. A culpa exclusiva da vítima não foi demonstrada pelo Apelante. Não há prova de embriaguez do pedestre, e o nexo causal entre o atropelamento e o óbito encontra-se respaldado por laudo necroscópico e demais provas nos autos. A responsabilidade do réu está caracterizada pela condução imprudente, ausência de socorro e evidências de embriaguez. Aplica-se a teoria da causalidade adequada, e as eventuais concausas preexistentes não rompem o nexo causal. O dano moral decorrente da morte de companheiro e genitor é presumido, nos termos da jurisprudência do STJ. Diante das circunstâncias do caso concreto, o valor arbitrado em R$50.000,00 mostra-se inferior à média jurisprudencial, sendo descabida a redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de parte autora à audiência de instrução, quando suprida por litisconsorte e procurador, não configura abandono da causa nem enseja pena de confissão sem prévia intimação pessoal com advertência legal. A união estável pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, sendo legítima a companheira para pleitear indenização por morte do convivente. A absolvição criminal fundada em insuficiência de provas não impede o reconhecimento da responsabilidade civil, dada a independência das instâncias e os distintos padrões probatórios. Não comprovada a culpa exclusiva da vítima, responde o condutor de veículo automotor pelos danos causados ao pedestre, nos termos do art. 29, §2º, do CTB. A indenização por dano moral decorrente de morte de ente familiar é presumida e o valor arbitrado deve observar as peculiaridades do caso concreto e os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000696-38.2012.8.05.0022, em que figuram como apelante EUNILSON DIAS MIRANDA e como apelada ANA CRISTINA SILVA DE LIMA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14